Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Mauro Pereira de Almeida Junior Réus: Tropicos Engenharia e Comércio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e s p a c h o O mandado expedido para a citação da sociedade empresária Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda não foi devidamente cumprido em razão da inexistência do endereço indicado pelo autor, de acordo com a certidão referida no Id. 22639963. Assim, ao demandante para que informe novo endereço para a realização da citação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, à zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que promova a nova expedição de mandado de citação referente ao mencionado réu. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator